Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0734270-39.2020.8.07.0001 DESPACHO A segunda ré Valéria Pereira da Silva noticia transação extrajudicial e solicita a homologação (id. 34760898). Requer ainda o desbloqueio da matrícula de imóvel para viabilizar o acordo entre as partes (id. 34889815). O autor Vladimir Pereira da Silva concorda (id. 34812564), pede homologação e a preferência legal em ato contínuo (id. 37236096). Defiro prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC. Anote-se. O autor e a segunda ré não apelaram da r. sentença. O recurso foi interposto pelo primeiro réu Wlacimar Pereira da Silva (id. 31822653), que não firmou o instrumento particular de transação (id. 34760900). Destarte, a princípio as partes devem aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto pelo primeiro réu. Igualmente, não há cogitar da homologação de transação se envolver direito de quem não celebrou o negócio jurídico (art. 844 do CC). Por outro lado, caso a anuência do primeiro réu seja desnecessária para os transigentes, cumpre lembrar que a transação obriga definitivamente e mantém sua validade e eficácia enquanto não rescindida por algum vício de consentimento (art. 849 do CC) ou defeito insanável (art. 166 do CC). Limita-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Todavia, faculto a manifestação do primeiro réu e apelante (Wlacimar) acerca do interesse recursal ou perda do objeto. Prazo: cinco dias. Não havendo anuência do apelante pela perda do interesse ou objeto, aguarde-se o julgamento do recurso. Oportunamente, tornem os autos conclusos para decisão ou relatório visando pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator